Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a análise desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e da reincidência, na segunda fase, quando fundamentadas em condenações distintas.
2. Recurso conhecido e improvido.